Tribunal: TJDFT
Processo: 0007933-47.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007933-47.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A adoção de um critério objetivo para a interrupção da prescrição, ou seja, cabe ao autor promovê-la no prazo de 10 (dez) dias. Promover significa viabilizar o chamamento do réu, seja qualificando ou individualizando a pessoa que passará integrar o polo passivo da relação processual, seja indicando seu endereço, seja efetuando o pagamento das despesas para a realização da diligência quando for o caso. 2. Portanto, ao contrário do que se possa imaginar, o legislador optou por extirpar da letra da norma qualquer investigação ou indagação acerca de algum elemento subjetivo, como culpa ou dolo por parte do autor, por deixar de promover a citação da parte demandada no prazo legal. 3. É de todo interessante que várias diligências para encontrar o devedor tenham sido requeridas, esforços pessoais foram empreendidos ou esgotados nos endereços conhecidos. Esse ônus é da parte, que poderia fazê-lo antes de ingressar com ação em juízo ou fazê-lo no curso do processo, mas observado do prazo extintivo para o exercício da sua pretensão. 4. Se o demandante deixar de promover a citação no decêndio legal, os efeitos do ato citatório não retroagirão à data da propositura da ação, mas a partir do último despacho que a ordenou. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 240, §§1o e 2o, do CPC, e 1o do Decreto 20.910/32, defendendo que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, pois o termo a quo deve ser a data de exigibilidade do crédito, o qual, na hipótese dos autos, ocorreu em 27/7/2011 (data em que recebeu o ofício expedido no processo em que foi proferida sentença homologando acordo com a transferência das multas para o recorrido). Assim, sustenta que antes disso não poderia cobrar a dívida em questão, bem como que não há, nos autos, comprovação de que foi omisso na demora da efetivação do ato citatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 240, §§1o e 2o, do CPC, e 1o do Decreto 20.910/32. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “se trata de cobrança de multas por infração de trânsito consolidadas nos anos de 2006 e 2007. Ocorre que a citação válida nesse processo, realizada por meio de edital, somente ocorreu em 29/05/17, ou seja, cerca de onze e dez anos depois respectivamente. (...) mesmo que se considerasse a data em que houve a determinação judicial para que a responsabilidade pelo pagamento da multa fosse acometida ao réu - isso em 18/07/11 -, ainda assim, considerando o prazo de cinco anos, estabelecido pelo Decreto n.o 20.910/32, para que a Administração cobre o cumprimento de prestações do jurisdicionado junto ao poder público, a prescrição teria se consumado em 18/07/16, ou seja, dez meses antes ainda da citação efetivada por edital”. (ID 13165518) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025